Tribunal: TJDFT
Processo: 0717168-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717168-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: R. R. N. RECORRIDA: D. S. C. N. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA INDISPONIBILIDADE NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente a comprovação de indisponibilidade do sistema do PJe no termo final do prazo para a apresentação do Agravo de Instrumento, de modo a ensejar a prorrogação do prazo, inviável afastar o reconhecimento da intempestividade do recurso. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente pleiteia o reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento interposto, ao argumento de que o sistema prejudicou a realização do protocolo do recurso (indisponibilidade do PJe) e que isso gerou consequências irreparáveis ao seu direito de acesso à justiça. Não aponta, contudo, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, embora o Agravante assevere a ocorrência de indisponibilidade do sistema do PJe no último dia do prazo recursal, constata-se que, além de as provas coligidas por ele aos autos não serem suficientes para corroborar tal alegação, não houve a prorrogação oficial pelo sistema. Com efeito, ao contrário do que pretende fazer crer o Agravante, a alegada dificuldade por parte do causídico em operar o sistema, em instantes finais do prazo recursal, não autoriza a prorrogação do prazo. Portanto, se a parte não comprovou a indisponibilidade do PJe no termo final do prazo para a apresentação do Agravo de Instrumento, de modo a ensejar a prorrogação do prazo, não há como afastar o reconhecimento da intempestividade do recurso” (ID. 28974507). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016